Tribunal: STF
Processo: HC 96606
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA APENAS NA PARTE REFERENTE À DOSIMETRIA DA PENA,
   MANTIDA NO RESTANTE, INCLUSIVE QUANTO À SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO DO
   PACIENTE. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME, CONSIDERADO O
   TEMPO EM QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
   COM OBSERVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA, AO PROCEDER À NOVA DOSIMETRIA DA PENA, PODERÁ
   CONCEDER O BENEFÍCIO, NOS TERMOS DA SÚMULA 716 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. Impetração na qual se alega suposta
   nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
   para manutenção da prisão do Paciente e por realização da
   dosimetria da pena com base em reincidência inexistente e aumento,
   em metade, pelo concurso formal, sem motivação.
2. Nulidade da
   sentença apenas na parte relativa à dosimetria da pena.
   Possibilidade de anulação parcial da sentença condenatória,
   mantida, no restante, inclusive quanto à necessidade de
   subsistência da prisão do Paciente.
3. Constatado que, diante do
   período de prisão, poderia ser concedido ao Paciente o benefício
   da progressão de regime, concede-se parcialmente a ordem para que
   se realize nova dosimetria da pena com a observação de que é
   possível a concessão desse benefício, nos termos da Súmula n. 716
   do Supremo Tribunal Federal.
4. Ordem parcialmente concedida.